Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. LACUNA DE COBERTURA ENTRE A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA E POSTERIOR CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE PERÍCIA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IN DUBIO PRO MISERO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que negou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário no período de 24/10/2024 a 09/03/2025, lapso temporal apontado como “lacuna de cobertura” entre a cessação administrativa e a posterior concessão do benefício.
2. A parte autora sustenta ter permanecido incapacitada durante todo o período controvertido. Foi apresentada documentação médica que evidencia a continuidade das limitações funcionais decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 04/04/2024, quando exercia a função de empregada doméstica.
3. O benefício foi concedido e sucessivamente prorrogado administrativamente até 21/10/2024, ocasião em que houve alta previdenciária. Posteriormente, o INSS voltou a conceder auxílio-doença acidentário a partir de 10/03/2025.
4. Laudo pericial judicial afirmou incapacidade total até 21/10/2024, com redução permanente após essa data, mas sem incapacidade laborativa. Entretanto, documentos médicos posteriores confirmam persistência da incapacidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Delimitam-se as seguintes questões:
(I) verificar se houve permanência da incapacidade laboral no período de 24/10/2024 a 09/03/2025;
(II) definir se é devido o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com o pagamento das parcelas vencidas
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O conjunto probatório revela a continuidade do estado incapacitante após a alta previdenciária de 21/10/2024, demonstrando a persistência das limitações funcionais durante o período controvertido.
7. A concessão administrativa de novo auxílio-doença acidentário pelo INSS, a partir de 10/03/2025, corrobora a existência de incapacidade preexistente, evidenciando incongruência entre a alta concedida em outubro de 2024 e o reconhecimento posterior da incapacidade pela própria autarquia previdenciária.
8. Embora o laudo pericial judicial tenha indicado cessação da incapacidade total em 21/10/2024, tal conclusão não prevalece diante da documentação médica superveniente e do próprio ato administrativo do INSS, que reconhecem a continuidade da incapacidade temporária.
9. Aplica-se, na espécie, o princípio da proteção previdenciária, aliado ao in dubio pro misero, admitindo-se o restabelecimento do benefício quando subsiste dúvida razoável quanto à cessação da incapacidade laboral, em consonância com a orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Apelação provida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A documentação médica contemporânea, aliada à posterior concessão administrativa de auxílio-doença acidentário, comprova a continuidade da incapacidade laboral, ainda que o laudo pericial judicial aponte cessação anterior. 2. Em havendo dúvida razoável acerca do período de incapacidade, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro misero, com o restabelecimento do benefício previdenciário.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos legais: Lei no 8.213/1991, arts. 18, 59 e 60, §1o.
Jurisprudência: TJDFT, Acórdão no 1194798, Processo no 072841508.2018.8.07.0015, 7a Turma Cível, DJe 26/08/2019.